Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713382-49.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI GABRIEL DA SILVA MILITAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator